Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700859-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: MARISA DE OLIVEIRA SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 57223331, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por MARISA DE OLIVEIRA SOUZA, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, após apontar que a questão debatida nos autos foi delimitada no RE 656860 (Tema 524), devolveu os autos à origem para que fosse adotado um dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (ID 64620567). Em atendimento ao comando, confira-se a ementa do paradigma: Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1o, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 1. O art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 656860, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21-08-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00621). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 50814658): ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REGIME DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS. EXCEPCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA À NORMA DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ROL TAXATIVO. SUMISSÃO DO DISPOSTO NA LEI. TEMA 524/STF. MOLÉSTIA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. CRITÉRIO DE LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. PRETENSÃO AUTORAL IMPROCEDENTE. 1. O Distrito Federal possui pertinência temática para ocupar o polo passivo da presente em que se discute a possibilidade de conversão de aposentadoria de servidor distrital para aposentadoria especial com proventos integrais, na medida em que o ente distrital se constitui como garantidor subsidiário das obrigações resultantes do IPREV-DF, conclusão que resulta da própria extração normativa da Lei Complementar Distrital criadora da referida autarquia (artigo 4o, §2o, da LC 769/2008). Precedentes TJDFT. 2. O artigo 40, §1o inciso I, da Constituição Federal (vigente à época da aposentadoria da servidora, com a redação dada pela emenda n.o 41/2003) dispunha acerca da aposentadoria por invalidez permanente, estabelecendo a percepção de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ocasiões últimas em que o servidor alcança a aposentação com proventos integrais, independentemente do seu tempo de serviço, previsão que encontra idêntica ressonância na esfera normativa distrital no artigo 18, §1o, da Lei Complementar 769/2008. 3. O artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 lista, em rol taxativo, as moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis que respaldam a concessão excepcional da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 524/STF), consolidou a tese de que “[a] concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (RE 656860, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014). Precedentes TJDFT. 4. A despeito da argumentação expendida pela parte autora, vê-se pelo exame de toda a documentação acostada e, em especial, pelo laudo médico pericial judicial que as comorbidades que acometem a requerente da conversão da aposentadoria (aposentação por doença não especificada em lei – ‘espondilodiscopatia cervical’ – CID M50.1) não estão listadas no rol taxativo do artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008, sem margem de discricionariedade para a conversão fora das situações expressamente previstas na lei, restando totalmente improcedente a pretensão autoral. 5. Diante do panorama fático e jurídico delineado nos autos, é de se reconhecer força à decisão administrativa que observou os critérios de legalidade, restando impositiva a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedente o pleito de conversão da aposentadoria em proventos proporcionais para proventos integrais no caso concreto. 6. Em razão do total provimento do recurso da parte ré, resta prejudicado o exame de fundo das matérias ventiladas pela parte autora em seu recurso de apelação quanto à pretensão de reforma parcial da sentença, a fim de que fosse também reconhecido seu direito ao pagamento de diferenças remuneratórias entre a aposentadoria com proventos proporcionais e integrais da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), da Gratificação de Titulação de Saúde (GTIT) e do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), tendo em vista que o provimento do recurso da parte adversa acarreta a total improcedência do pleito de conversão da aposentadoria e, portanto, esgota a possibilidade de discussão quanto ao pagamento de eventuais diferenças remuneratórias na espécie. 7. Admitida a remessa necessária e conhecidos os apelos voluntários das partes. Provido o recurso da parte ré para reformar integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a pretensão autoral. Recurso da parte autora prejudicado. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010